Tribunal: STF
Processo: Rcl 90431
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Friburgo, em face de decisão que julgou procedente a reclamação constitucional,  para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum (art. 21, § 1º, RISTF).
A decisão embargada assentou que embora a demanda tenha sido ajuizada por servidora celetista, a pretensão deduzida tem como fundamento direito de natureza jurídico-administrativa, o que evidencia o caráter administrativo da relação jurídica. Assim, impõe-se reconhecer a competência da Justiça Comum para o julgamento da ação originária, com a consequente remessa do feito ao juízo competente (eDOC 29).
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão contém omissão, já que determinou a remessa dos autos à Justiça comum, mas não cassou o acórdão proferido pelo TRT da 1ª Região.
Segundo entende, “a omissão verificada impede que o acórdão proferido por juízo absolutamente incompetente seja formalmente retirado do mundo jurídico, o que gera uma situação de incerteza processual incompatível com a natureza da reclamação” (eDOC 34, p. 3).
Considera essencial que o ato judicial proferido em usurpação de competência seja formalmente desconstituído e, assim, retirado do mundo jurídico.
Requer, ao final, que os embargos de declaração sejam providos para suprir a omissão, a fim de passe a constar expressamente do dispositivo da decisão embargada a ordem de cassação do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado.
É o relatório. Decido.
Assiste razão ao embargante.
O art. 64, § 4º, do CPC estabelece que “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
No caso, a controvérsia dos autos de origem versa sobre o direito à indenização por dano moral em razão de suposto assédio praticado por superior hierárquico, bem como a anulação de processo administrativo disciplinar instaurado nesse contexto, razão pela qual não se justifica a conservação dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente, sendo, pois, inaplicável o disposto no art. 64, § 4º, do CPC.
Nesses termos, a fim de assegurar a preservação da competência da Justiça Comum para o julgamento da ação originária, impõe-se a cassação do acórdão reclamado.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão, determinar que o dispositivo da decisão embargada passe a constar com a seguinte redação:

“Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.”

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente